Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730311-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora as referidas execuções possuam similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à coisa julgada ou na ocorrência de litispendência. 2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Entendimento firmado pelo colendo STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o a 3o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, argumentando que o recorrido requer a execução de julgado que lhe garantiu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC'S março, abril, maio e junho/1990, mas esse direito já foi deferido e executado pelo mesmo Sindicato em outra ação, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência de litispendência/coisa julgada e, consequentemente, ser extinto o processo sem resolução do mérito, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 337, inciso VI, §§ 1o a 3o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A parte exequente, ora agravada, ajuizou liquidação de sentença referente a ação coletiva, cujo pedido consistiu na incorporação das perdas oriundas do Plano Collor no contracheque dos representados e não implementados à época, sobre a remuneração vigente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990, dos seguintes percentuais, 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%. Por outro lado, nos autos no 0712352-59.2019.8.07.0018 e autos no 0712369-90.2022.8.07.0018, os pedidos formulados trata-se de obrigação de pagar, apesar de também se referir às diferenças vencidas do Plano Collor. Diante dessas considerações, verifica-se que, apesar das execuções possuírem similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à coisa julgada ou na ocorrência de litispendência” (ID 43667366). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que: “É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de que há litispendência, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.032.185/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 28/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à aventada transgressão aos artigos 485, inciso V, e 884 do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025